Tribunal: CARF
Processo: 11634.720069/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720069/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BENDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2004, 01/01/2013 a 31/01/2013,
01/05/2013 a 31/12/2013, 01/01/2014 a 31/01/2014, 01/06/2014 a 31/10/2014,
01/05/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
AGROINDÚSTRIA.
Incide contribuições sociais previdenciárias sobre as receitas decorrentes das
atividades das pessoas jurídicas que exercem atividade de agroindústria, nos
moldes do artigo 22-A, da Lei no 8.212/91
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading
companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.
Em tese de repercussão geral, o STF fixou entendimento no RE no 759.244 de
que não incide contribuições previdenciárias sobre a venda de empresas
exportadoras (trading companies), que intermediam essas operações.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720069/2017-70
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Martin da Silva Gesto - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 468 a 472), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 457 a 465), proferida em sessão de 30 de agosto de 2017,
consubstanciada no Acórdão n.o 15-43.252, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador (BA) - DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 403 a 412), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
Ementa:
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. AGROINDÚSTRIA.
EXPORTAÇÃO INDIRETA.
A imunidade constitucional sobre receitas decorrentes de exportação alcança somente
as operações diretas com o mercado externo.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Processo no 11634.7200070/2017-02 – Apenso à este processo
Apenso aos autos em análise, temos o Processo no 11634.7200070/2017-02,
referente a Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

O relatório constante no Acórdão da DRJ/SDR (e-fls. 457 a 465) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
Trata-se de Autos de Infração lavrados em nome da empresa AÇUCAR E ALCOOL
BANDEIRANTES S.A., sob o processo no 11634.720069/2017-70, para a constituição
dos seguintes créditos tributários:

T
r
a
t
a
-
s
e

d
e

A
u
t
o

d
e

I n f r a ç ã o

l
a
v
r
2
.

D
e

a
c
o
r
d
o com o Relatório Fiscal, fls. 17/24, o presente processo de constituição de crédito
DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO
VALOR ORIGINAL
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL
PRÓPRIA
DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.

Contribuição devida pela agroindústria incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, prevista no
art. 22-A, inciso I, da Lei no 8.212/91, e alterações posteriores, e não
declarados em GFIP (Código de Receita no 4863).
Período: 01/2013 a 12/2015.
R$ 1.894.797,73
GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA DE
AGROINDÚSTRIA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO.

Contribuição devida pela agroindústria incidente sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção, para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos
ambientais da atividade, prevista no art. 22-A, incisos II, da Lei no
8.212/91, e alterações posteriores, e não declarados em GFIP (Código de
Receita no 2158).
Período: 01/2013 a 12/2015.
R$ 75.791,81
SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL - PRODUTOR
RURAL PESSOA JURÍDICA INCLUSIVE AGROINDÚSTRIA- CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA AO SENAR SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA.

Contribuições sociais devida pela agroindústria destinadas a outras
entidades e fundos (Terceiros) - SENAR, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção, no art. 22-A, incisos II, da
Lei no 8.212/91, e alterações posteriores, não declaradas em GFIP,
(Código de Receita no 2187).
Período: 01/2013 a 12/2015.
R$ 189.479,65
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

tributário se refere a lançamento de contribuições sociais (quota patronal) devidas pela
agroindústria, destinadas à Seguridade Social, mais a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e de
contribuições sociais destinadas a Outras Entidades e Fundos (SENAR), incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
3. Os fatos geradores, bem como os acréscimos legais, encontram-se discriminados em
demonstrativos de fls. 05/10 e 13/16.
4. Informa o Relatório Fiscal que o contribuinte, além das vendas normais no mercado
interno, nas competências janeiro/2013, maio/2013 a janeiro/2014, junho/2014 a
outubro/2014 e de maio/2015 a dezembro/2015, comercializou parte da sua produção,
com empresas estabelecidas no Brasil, e essas empresas numa operação seguinte,
efetuaram a exportação desses produtos. Esse tipo de operação não goza de imunidade
das contribuições previdenciárias. Somente estarão imunes das contribuições
previdenciárias as receitas das operações realizadas diretamente com adquirentes
domiciliados no exterior. As receitas decorrentes de comercialização com empresas
constituídas e em funcionamento no Brasil são consideradas receitas provenientes do
comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que estas
darão aos produtos.
5. O contribuinte foi cientificado dos Autos de Infração em 23/03/2017, por via postal,
fls. 402. Em 24/04/2017, apresentou impugnação de fls. 403/453, alegando, em síntese,
o que se segue:
5.1. A impugnação foi apresentada no prazo legal.
5.2. A autuada é uma empresa agroindustrial que atua no ramo de fabricação e
comércio de açúcar e álcool, sendo que conforme o preço das mercadorias no mercado
no momento das vendas, parte de sua produção é exportada através Trading
Companies - Exportação Indireta, e a outra parte é vendida no mercado interno 5.3. A
autuada recolhe a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) baseada
em seu faturamento mensal, sendo que as mercadorias vendidas no mercado Interno
compõem a base de cálculo da CPRB e as vendas externas, ou seja, as vendas
(indiretas) com fim específico de exportação negociadas com as Trading Companies,
são excluídas da base de cálculo, conforme artigo 149, § 2°, da CF/88.
5.4. Desde a edição da Emenda Constitucional n° 33, de dezembro de 2001, que veio a
tornar imune da cobrança de contribuições sociais, dentre as quais as destinadas ao
INSS, as receitas decorrentes da exportação, não se pode mais exigir dos produtores
rurais e agroindustriais a aludida contribuição ao INSS incidente sobre receitas de
exportação.
5.5. Entretanto, com a edição da Instrução Normativa/SRP n° 3, de 14 de julho de
2005, as autoridades previdenciárias vêm tentando exigir dos produtores rurais
(pessoas físicas e jurídicas) e agroindústrias o pagamento da contribuição ao INSS
sobre as receitas decorrentes das vendas de seus produtos às empresas comerciais
exportadoras e às trading companies. Tal exigência decorre do fato de a referida
norma fazer uma espúria distinção entre exportações diretas e indiretas, em flagrante
afronta à Constituição Federal de 1988 e ao conjunto das normas que regem o
comércio exterior e a tributação destas operações no Brasil.
5.6. Quanto à Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB), a alínea "a",
do inciso II, do artigo 9°, da Lei n° 12.546/2011, expressamente determina que não
devem compor a base de cálculo da CPRB a receita decorrente de exportação, sendo
que a própria lei, ao tratar a respeito do Reintegra - Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras -, considerou expressamente
como exportação as vendas feitas a empresas comerciais exportadoras.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

5.7. No entanto em 30 de dezembro de 2013, a Receita Federal do Brasil com objetivo
de restringir ainda mais o conceito de receitas de exportação e a intenção de alargar a
base de cálculo de contribuições sociais, publicou a Instrução Normativa n°
1.436/2013, no intuito de regulamentar a contribuição previdenciária sobre receita.
Entretanto, por meio dessa norma regulamentar, restringiu-se uma importante exclusão
da receita bruta a ser considerada para efeito de definição da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária sobre a Recita Bruta: as receitas de exportação indireta.
5.8. Essa distinção foi feita ao arrepio do Decreto-Lei n° 1.248/72 que é a legislação
aplicável às operações de venda de mercadoria para fins específicos de exportação, o
qual foi recepcionado pela Constituição Federal/88, ou seja, é vigente, válido e gera
todos os efeitos que dele devem ocorrer.
5.9. A receita da venda de mercadoria com fins específicos de exportação para
empresas comerciais exportadoras devem possuir o mesmo tratamento tributário
dispensado por lei às vendas de exportação direta. Claramente, a expressão "lei" não
afasta os benefícios concedidos por meio de norma constitucional, como foi o caso da
Emenda Constitucional 33/2001, que garantiu o benefício da não incidência
qualificada para pagamento das contribuições sociais na hipótese de exportação.
Transcreve jurisprudência.
5.10. Restringir a exclusão das receitas de exportações indiretas, realizadas por meio
de Trading Companies, seja da base da contribuição sobre a produção rural, seja da
nova contribuição previdenciária criada para desonerar a folha de pagamentos,
constitui ilegalidade, na medida em que as leis que instituíram ambas as contribuições
não fazem a restrição criada pelos respectivos atos regulamentares.
5.11. A restrição ainda importa em inconstitucionalidade. Isso ocorre pois a
Constituição Federal de 1988 estabelece imunidade às receitas de exportação com
relação às contribuições sociais (artigo 149,§ 2°, inciso I). Em que pese não estabeleça
especificamente quais são as receitas de exportação abrangidas pela norma
imunizante, tendo em vista o método de interpretação das imunidades seguido pelo
Supremo Tribunal Federal, que leva em consideração a finalidade que se pretende
alcançar com a não incidência tributária sobre determinado fato ou bem, é fácil
concluir que todas as receitas decorrentes de exportação foram protegidas pelo
constituinte federal, sejam elas diretas ou indiretas.
5.12. Outrossim, a controvérsia tomou contornos maiores quando o STF, ao analisar o
RExtr 759.244, reconheceu a repercussão geral a respeito da aplicação ou não, da
imunidade prevista no artigo 149, § 2°, inciso I, da Constituição Federal/88, às
exportações indiretas, isto é, aquelas intermediadas por Trading Companies. Dessa
maneira, fica claro que a previsão no artigo 3°, inciso I, §1°, da IN RFB n° 1.436/13,
ao considerar que as vendas às empresas comerciais exportadoras compõem a base da
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta, ampliou a base de cálculo da CPRB,
o que é vedado pelo princípio da Legalidade tributária, razão pela qual é
inconstitucional e ilegal, porquanto não pode uma simples Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil sobrepor uma norma Constitucional.
5.13. Por todo exposto e demonstrada a nulidade do Auto de Infração impugnado,
requer: sejam os pedidos formulados na Impugnação julgados totalmente procedentes
para o fim de anular os lançamentos fiscais impugnados; seja declarada a consequente
extinção do crédito tributário, conforme artigo 156, inciso IX, do Código Tributário
Nacional.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SDR (e-fls. 403 a 412), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/SDR aponta
que é determinado pela legislação vigente (artigo 22 A, da Lei no 8.212/911) o pagamento das
Contribuições Sociais Previdenciárias – CSP pela Contribuinte, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da exportação da produção da autuada por intermédio de trading companies, não
abrangendo a imunidade prevista no inciso I, do § 2o, do artigo 149 da Constituição Federal2 –
CF, às operações realizadas no mercado interno, ainda que representem operações
intermediárias à exportação (§ 1o, do artigo 3o da IN RFB no 1.436/133), sendo correta a
autuação lavrada pela fiscalização, uma vez a atividade administrativa do lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

1 Lei no 8.212/91:
"(...)
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de: (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social; (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos
riscos ambientais da atividade. (Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura. (...)
§ 5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro e 1991, não se aplica ao empregador de
que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
(...)"
2 Constituição Federal
(...)
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
(...)
3 Intrução Normativa RFB no 1.436/13
"(...)
Art. 3o Na determinação da base de cálculo da CPRB, serão excluídas:
I - a receita bruta decorrente de:
a) exportações diretas; e
(...)
§ 1o A receita bruta proveniente de vendas a empresas comerciais exportadoras compõe a base de cálculo da CPRB.
(...)
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Ademais, o órgão julgador da primeira instância administrativa tributária fiscal
esclarece que não é competente para se manifestar sobre questão de constitucionalidade de
legislação tributária.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 24 de outubro de 2017 (e-fl. 468 a 472), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF, de sorte que o posicionamento abaixo esposado não
necessariamente tem a aquiescência deste Conselheiro:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/SDR em 25 de setembro de 2017 (e-fl.
467), protocolo recursal, em 24 de outubro de 2017, e-fl. 468, tendo respeitado o trintídio legal,
na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 468 a 472).
Do Mérito
Inicialmente, nos cabe destacar que:
1.
o lançamento em questão foi lavrado sobre as partes da produção da
Recorrente, entre janeiro de 2013 a dezembro 2015, que foram
comercializadas para trading companies brasileiras, que posteriormente
exportaram a referida produção;
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

2.
a questão nuclear da lide em análise é a abrangência do instituto da
imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o, do artigo 149 da
Constituição Federal4 – CF, alcança as operações de exportação da
Recorrente por intermédio de trading companies.
Então vejamos trecho do Relatório Fiscal do Procedimento Administrativo Fiscal
(e-fls. 17 a 24) em que a Fiscalização aponta que a questão em tela refere-se a períodos de
janeiro de 2013 a dezembro de 2015, em que a Recorrente comercializou parte da sua produção
com trading companies brasileiras, que, em operações seguintes, efetuou a exportação dos
produtos:
“(...)
7. O contribuinte além das vendas normais no mercado interno, nas
competências janeiro/2013, maio/2013 a janeiro/2014, junho/2014 a
outubro/2014 e de maio/2015 a dezembro/2015, comercializou parte da
sua produção, com empresas estabelecidas no Brasil, e essas empresas
numa operação seguinte, efetuou a exportação desses produtos. Esse tipo
de operação não goza de IMUNIDADE das contribuições previdenciárias. Somente estarão imunes das contribuições
previdenciárias as receitas das operações realizadas diretamente com
adquirentes domiciliados no exterior. As receitas decorrentes de
comercialização com empresas constituídas e em funcionamento no
Brasil são consideradas receitas provenientes do comércio interno e não
de exportação, independentemente da destinação que estas darão aos
produtos, nos termos do art. 170 da Instrução Normativa RFB n° 971, de
13/11/2009.
(...)”
Destaca-se que, pela transcrição acima do Relatório Fiscal (e-fls. 17 a 24), a
Fiscalização confirma que a Recorrente comercializou parte de sua produção para trading
companies brasileiras que, posteriormente, efetivaram a exportação dos produtos produzidos pela
Recorrente, não sendo a efetiva exportação da produção da Recorrente pelas tradings uma
questão controvertida nos autos.

4 Constituição Federal
(...)
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas,
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às
contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem , tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o
valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Pois bem! Em relação as alegações de inconstitucionalidade trazidas pela
Recorrente, apontamos que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas tributárias, como já expresso na Súmula
CARF no 25.
Por outro lado, e após a delimitação da matéria em análise, observo que a matéria
em foco foi objeto de um grande e enriquecedor debate desta turma na sessão de julgamento de
janeiro de 2021, ocasião em que pudemos nos debruçar sobre a matéria, por meio do voto
impecável do Ilustre e Respeitado Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Vejamos o que, corretamente, apontou o Ilustre Conselheiro Martin da Silva no
seu voto proferido na análise do Processo no 11176.000322/2007-48:
“(...)
Ocorre, contudo, que o Supremo Tribunal Federal julgou em definitivo a
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e Recurso
Extraordinário (RE) 759.244, com repercussão geral, afastando a
incidência do tributo nas operações envolvendo trading companies,
vejamos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 674 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe
provimento para reformar o acórdão recorrido e conceder a ordem
mandamental, assentando a inviabilidade de exações baseadas nas
restrições presentes no art. 245, §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa
3/2005, no tocante às exportações de açúcar e álcool realizadas por
intermédio de sociedades comerciais exportadoras, nos termos do voto
do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "A norma imunizante
contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas
por
haver
participação
negocial
de
sociedade
exportadora intermediária".
Por oportuno, transcrevo a ementa deste julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITAS DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária
nas exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da
natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune não é o
contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta.

5 Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição,
alcança a operação de exportação indireta realizada por trading
companies, portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE
606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o
fomento à exportação mediante uma série de desonerações tributárias
que conduzem a conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos
arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009, haja vista que a restrição
imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida perante à
linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da
repercussão geral: “A norma imunizante contida no inciso I do §2o do
art.149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de
operações
indiretas
de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação de sociedade exportadora intermediária.” 5. Recurso
extraordinário a que se dá provimento.
Desta forma, e conforme o inciso II, do § 12, do art. 67 do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, deve ser aplicado entendimento
esposado no Recurso Extraordinário 759.244, do STF, que, sob o rito de repercussão geral,
afastou a incidência do tributo nas operações envolvendo trading companies ̧ consequentemente ̧
deverá ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores atinentes as operações de
exportações indiretas, quais sejam, as realizadas por trading companies.
Ora, como todo o lançamento em questão se fundou sobre as receitas
comercializadas pela Recorrente com as trading companies, que exportaram os produtos,
entendemos que assiste integral razão à Recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por dar provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Redator ad hoc

Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.903 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.720069/2017-70

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital